Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória (ID 31173906), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA AMELIA BARBOSA LOPES contra DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento do artigo 966, inc. V, do CPC, em face de acórdão (n° 102746341), proferido pela 5a Turma Cível, em sede de Embargos de Declaração, que rejeitou do recurso. A autora requereu a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, porém, o pedido foi indeferido nos termos da decisão ID 32209585. Houve a oposição de embargos de declaração (ID 32369358), os quais foram rejeitados (decisão ID 32973253). Em seguida, a autora interpôs agravo interno (ID 33556900) contra a decisão que rejeitou os declaratórios. A 1a Câmara Cível não deu provimento ao agravo interno, conforme acórdão ID 35561628, ocasião em que interpôs recurso especial (ID 36430497). A Presidência do TJDFT, em juízo de admissibilidade, não admitiu o recurso constitucional (ID36861756). Irresignada, a autora interpôs Agravo no REsp contra a decisão que inadmitiu o recurso. O Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo e determinou sua conversão em Recurso Especial (ID 42439708). Todavia, em análise ao recurso especial, a Ministra Relatora decidiu pelo não conhecimento do recurso, por ser necessário o reexame de fatos e provas (ID 42439708, p. 100/101). Feita essas considerações, os autos retornam à origem para regular tramitação da Ação Rescisória. Preparo e depósito prévio recolhidos (ID 43098844 e ID 43098858). Contestação apresentada (ID 44902778). O Distrito Federal requer a extinção sem resolução de mérito. Sustenta que a ação rescisória não pode ser usada como substituto recursal, bem como alega a inexistência de violação a norma jurídica vigente. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações contidas na contestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 15:40:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador